Tribunal: TJES
Processo: 5004594-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004594-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA ELIPHAS RODRIGUES
AGRAVADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Maria Eliphas Rodrigues
contra decisão acostada ao ID 1547103 fls. 8/11 proferida pelo juízo da 1ª Vara de Alegre que, nos autos da ação de anulação c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de Mongeral Aegon Seguros e Previdência SA, acolheu a prejudicial de mérito e reconheceu a prescrição trienal quanto ao pedido de restituição dos valores pagos anteriormente a 02.10.2016, realizou o saneamento do processo fixando os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova, segundo a regra geral do art. 373, CPC, sustentando que, “
a cada parte incumbirá a demonstração relacionada àquilo que aduz – fato constitutivo do direito invocado, pela parte autora, e eventuais fatos que se revelem como impeditivos, modificativos ou impeditivos em relação àquele, pela parte Ré –, afastando-se a previsão que segue em sentido contrário estabelecida nos §§1º a 4º do dispositivo legal em comento”.

Afirma o agravante que os pedidos formulados nos autos de origem, dentre eles, o de restituição, tem como causa de pedir a rescisão do contrato de seguro, por descumprimento de obrigação substancial, seguido de ato abusivo por parte da seguradora Agravada. Isso porque, após mais de uma década recebendo da Agravante as prestações que eram devidas a título de prêmio, mediante desconto em seus proventos, junto ao IPAJM, a Agravada, sem qualquer justificativa e sem comunicação prévia, deixou de realizar os débitos dos prêmios do seguro e cancelou unilateralmente a apólice, encontrando-se a pretensão fundada na responsabilidade civil contratual, a qual prescreve em 10 anos consoante regra geral prevista no art. 205, CC.

Assim, alega que a fixação dos pontos controvertidos contida na decisão agravada foi equivocada, pois foi afastado o direito à restituição dos valores pagos antes de 02/10/2016, sendo indispensável a adequação dos pontos controvertidos ao período correto do direito discutido, qual seja, referente aos últimos 10 (dez) anos que antecederam o ajuizamento da demanda.

No que diz respeito à distribuição do ônus da prova, o Juízo
a quo
aplicou a regra geral prevista no art. 373 do CPC, entretanto, alega o agravante que a causa de origem versa sobre relação de consumo e que a autora, ora Agravante, é pessoa idosa, de pouca condição social, residente na zona rural, sem acesso a telefone fixo ou celular, ou seja, é considerada hipossuficiente (técnica, econômica e informacional), e a legislação consumerista, nesse contexto, confere uma série de prerrogativas ao consumidor na tentativa de equilibrar a relação de consumo, sendo que o art. 6º, VIII, do referido diploma legal disciplina a inversão do ônus da prova, com o escopo de facilitar a defesa do consumidor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Dessa forma, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a suspensão da decisão ora atacada, e ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão nos pontos atacados.

Decisão juntada ao evento 1555780 deferindo em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A par de intimada, a empresa agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Maria Elip
has Rodrigues
contra decisão acostada ao ID 1547103 fls. 8/11 proferida pelo juízo da 1ª Vara de Alegre que, nos autos da ação de anulação c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de Mongeral Aegon Seguros e Previdência SA, acolheu a prejudicial de mérito e reconheceu a prescrição trienal quanto ao pedido de restituição dos valores pagos anteriormente a 02.10.2016, realizou o saneamento do processo fixando os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova, segundo a regra geral do art. 373, CPC, sustentando que, “
a cada parte incumbirá a demonstração relacionada àquilo que aduz – fato constitutivo do direito invocado, pela parte autora, e eventuais fatos que se revelem como impeditivos, modificativos ou impeditivos em relação àquele, pela parte Ré –, afastando-se a previsão que segue em sentido contrário estabelecida nos §§1º a 4º do dispositivo legal em comento”.

Afirma o agravante que os pedidos formulados nos autos de origem, dentre eles, o de restituição, tem como causa de pedir a rescisão do contrato de seguro, por descumprimento de obrigação substancial, seguido de ato abusivo por parte da seguradora Agravada. Isso porque, após mais de uma década recebendo da Agravante as prestações que eram devidas a título de prêmio, mediante desconto em seus proventos, junto ao IPAJM, a Agravada, sem qualquer justificativa e sem comunicação prévia, deixou de realizar os débitos dos prêmios do seguro e cancelou unilateralmente a apólice, encontrando-se a pretensão fundada na responsabilidade civil contratual, a qual prescreve em 10 anos consoante regra geral prevista no art. 205, CC.

Assim, alega que a fixação dos pontos controvertidos contida na decisão agravada foi equivocada, pois foi afastado o direito à restituição dos valores pagos antes de 02/10/2016, sendo indispensável a adequação dos pontos controvertidos ao período correto do direito discutido, qual seja, referente aos últimos 10 (dez) anos que antecederam o ajuizamento da demanda.

No que diz respeito à distribuição do ônus da prova, o Juízo
a quo
aplicou a regra geral prevista no art. 373 do CPC, entretanto, alega o agravante que a causa de origem versa sobre relação de consumo e que a autora, ora Agravante, é pessoa idosa, de pouca condição social, residente na zona rural, sem acesso a telefone fixo ou celular, ou seja, é considerada hipossuficiente (técnica, econômica e informacional), e a legislação consumerista, nesse contexto, confere uma série de prerrogativas ao consumidor na tentativa de equilibrar a relação de consumo, sendo que o art. 6º, VIII, do referido diploma legal disciplina a inversão do ônus da prova, com o escopo de facilitar a defesa do consumidor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Dessa forma, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a suspensão da decisão ora atacada, e ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão nos pontos atacados.

Decisão juntada ao evento 1555780 deferindo em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A par de intimada, a empresa agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, e assim, inexistindo novos elementos, tenho por manter os fundamentos e a conclusão externada em minha decisão pretérita.

Narra a agravante em sua petição inicial que celebrou com a recorrida em 01.10.2004 contrato de seguro com cobertura em caso de morte e invalidez acidental. Porém, em meados de 2016, quando a autora foi realizar prova de vida, tomou ciência que a recorrida havia cessado os descontos dos prêmios do seguro de seus proventos, ou seja, cancelando unilateralmente a apólice, sem nenhuma comunicação prévia. Assim, requer seja determinada a rescisão do contrato por culpa ou falha na prestação do serviço, e restituído o valor pago até a data do ajuizamento; indenização a título de dano moral; indenização por danos de desvio produtivo.

Na decisão agravada, o Magistrado de piso registrou existir jurisprudência consolidada no âmbito do c. STJ, retratada no enunciado 101 da súmula/STJ, posterior inclusive ao Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que a ação de segurado contra seguradora, decorrente de contrato de seguro, prescreve em um ano.

Não obstante, a pretensão da autora, segundo o julgador de primeira instância, não trataria de mero recebimento de indenização securitária, consubstanciando-se na rescisão do contrato, em razão da abusividade, diante do cancelamento unilateral do contrato, com a consequente devolução das importâncias pagas.

Por tal motivo aplicou a orientação firmada da Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1360969, em sede de Recurso Repetitivo, nos moldes do art. 543-C, do CPC/73, que estabeleceu a aplicação da
prescrição trienal
, prevista no artigo 206, §3º, IV, do CC, e não a anual pugnada pela ré, por haver pedido de restituição de valores, em que a parte busca o ressarcimento com base em enriquecimento sem causa da demandada.

Como expliquei em meu primeiro decisum, em que pese o agravante sustentar que a prescrição a ser aplicada seria a de dez anos prevista no art. 205, CC, razão não lhe assiste, porquanto o prazo prescricional aplicável à espécie é de 1 (um) ano, na verdade, mesmo para a pretensão de indenização por danos morais e para a restituição de prêmios pagos por segurado participante de seguro de vida em grupo (que o agravante chamou de dano material), cujo contrato não tenha sido renovado por vontade da seguradora, segundo jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO EXISTENTE. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO ANTIGO. MIGRAÇÃO PARA NOVO CONTRATO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO ÂNUA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Esta egrégia Corte Superior já proclamou que os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado (EDcl no AgRg no EREsp nº 747.702/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Corte Especial, DJe de 20/9/2012). É o caso.
2. Esta Corte de Justiça possui orientação pacífica de que o prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a revisão de cláusulas contratuais, a restituição de prêmios e a indenização por danos morais em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora que se recusou a renovar seguro de vida em grupo, oferecendo proposta de adesão a novo produto, é de 1 (um) ano, por aplicação do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil
(AgRg no REsp nº 1.355.348/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 4/6/2014). É o caso. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1299481/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO ÂNUA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Em se tratando de ação em que se postula indenização decorrente de recusa da seguradora em renovar seguro de vida em grupo, a prescrição é ânua, por força da aplicação do art. 206, § 1º, II, do CC/2002. Precedentes.
2. O entendimento firmado pela C. Segunda Seção, no julgamento do REsp 880.605/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/acórdão Min. MASSAMI UYEDA, em sessão realizada no dia 13/06/2012, publicado no DJE de 17/9/2012, por maioria, pacificou a jurisprudência desta Corte no sentido da inexistência de abusividade da cláusula que prevê a possibilidade de não renovação do contrato de seguro de vida em grupo. 3. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1426153/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 19/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO COLETIVO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL PELA SEGURADORA. RECUSA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. PRECEDENTES. 1.
Nos termos da jurisprudência majoritária desta Corte Superior, prescreve em 1 (um) ano a pretensão para postular indenização por danos morais e restituição de prêmios pagos por segurado participante de seguro de vida em grupo cujo contrato não tenha sido renovado por vontade da seguradora
(AgRg no AREsp 234.390/SP, Rel. Min, Antônio Carlos Ferreira, DJe 11/10/2013; AgRg no AREsp 125.703/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 14/10/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1295544/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2013; AgRgREsp 1.347.730/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 4/2/2013 e AgRg no REsp 1.363.668/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25/3/2013). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1417012/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 24/02/2014).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO RENOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS
1. "A atual jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que é de um ano o prazo prescricional para o segurado participante de apólice de seguro de vida em grupo propor ação de indenização por danos morais decorrentes da recusa da seguradora em renovar o contrato"
(AgRg nos EREsp 1394679/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/9/2014, DJe 1º/10/2014). 2. "O exercício do direito de não renovação do seguro de vida em grupo pela seguradora não fere o princípio da boa-fé objetiva, mesmo porque o mutualismo e a temporariedade são ínsitos a essa espécie de contrato" (AgInt nos EREsp 1320926/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.2.2017, DJe 7.3.2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no Ag 1392787/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Prevalece no STJ o entendimento de que: (a) "o prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a restituição de prêmios em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora, amparada em cláusula contratual considerada abusiva, é de 1 (um) ano, por aplicação do art. 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil"; (b) "a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, com renovação periódica da avença, devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula 85/STJ. Logo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito e, como consequência, serão passíveis de cobrança apenas as quantias indevidamente desembolsadas nos 12 (doze) meses que precederam o ajuizamento da ação" (REsp 1.637.474/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1371424/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE SEGURO DE VIDA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Segundo entendimento jurisprudencial firmado por este Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o prazo de prescrição anual à pretensão do contratante de seguro de vida que visa à declaração de abusividade de cláusula de reajuste decorrente de alteração de faixa etária, na forma do art. 206, § 1º, "b", do Código Civil. 2. Por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, firmada entre segurado e seguradora, o transcurso da prescrição possui efeito apenas sobre as parcelas anteriores a 1 (um) ano do ajuizamento da ação, não atingindo o fundo do direito. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1166621/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019).

O prazo decenal somente é aplicável para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo
terceiro beneficiário
de contrato de seguro de vida em grupo, não sendo este o caso em voga.

Não obstante, considerando o princípio da proibição da
reformatio in pejus
1
, não há como modificar a decisão agravada.

Por conseguinte, não há motivos para efetuar a readequação desejada pelo agravante nos pontos fixados como controvertidos pelo julgador
a quo
:

1. Apurar a legalidade do cancelamento do contrato;

2. Acaso seja identificada a ilegalidade do cancelamento, a possibilidade de restituição dos valores despendidos entre o período de 02/10/2016 a 02/10/2019;

3. Apurar os valores pagos entre 02/10/2016 a 02/10/2019;

4. Identificar a ocorrência de ofensa na esfera moral da autora passível de indenização e desvio produtivo.

Em relação a parte da decisão interlocutória que indeferiu o requerimento da parte autora de redistribuição judicial do ônus da prova, aplicando a regra geral do art. 373, CPC, devo esclarecer, inicialmente, que a recorribilidade imediata por agravo de instrumento de decisões como estas foi reconhecida no julgamento do REsp 1.729.110/CE, cujo acórdão foi publicado no DJe de 04/04/2019, da Terceira Turma do c. STJ.

De acordo com Fredie Didier Jr.:

“
7
3.6.3. Distribuição legal do ônus da prova

13.6.3.1. Generalidades

(...) , o ônus da prova pode ser atribuído pelo legislador, pelo juiz ou por convenção das partes.
O legislador distribui estática e abstratamente esse encargo (art. 373, CPC).
Segundo a distribuição legislativa, compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de fato que fizer. A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, afinal é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento. o CPC, ao distribuir o ônus da prova, levou em consideração três fatores: a) a posição da parte na causa (se autor, se réu); b) a natureza dos fatos em que funda sua pretensão/exceção (constitutivo, extintivo, impeditivo ou modificativo do direito deduzido); c) e o interesse em provar o fato.

Assim, ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito (art. 373, CPC). (...).

A distribuição do ônus da prova pode ser feita
dinamicamente,
à luz das circunstâncias do caso, ora pelo juiz, ora pelas próprias partes.

(...)

A técnica é consagração do princípio da igualdade e do princípio da adequação. Visa-se ao equilíbrio das partes· (art. 7°, CPC): o ônus da prova deve ficar com aquele que, no caso concreto, tem condições de suportá-lo.

O processo deve, ainda, ser adequado às peculiaridades do caso, sempre que a regra geral se revelar com elas incompatível.

O CPC prevê a possibilidade de distribuição do ônus da prova pelo juiz.

O CDC também o faz, para as causas de consumo - e sempre em favor do consumidor; a previsão do CPC não faz distinção em relação ao beneficiário da inversão, que pode ser o autor ou a parte.

O §1° do art. 373 do CPC consagra uma regra geral de
inversão judicial do ônus da prova
ou
distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz.

Trata-se de regra que pode ser aplicada
ex officio,
em benefício de qualquer das partes. Mas não pode ser aplicada "para simplesmente compensar a inércia ou inatividade processual do litigante inicialmente onerado

(...)

Primeiro pressuposto material
-
prova diabólica.
O §1° do art. 373 do CPC
autoriza a distribuição do ônus da prova nos casos em que há "impossibilidade" ou "excessiva dificuldade de cumprir o encargo
". Essa é a hipótese clássica de
inversão judicial do ônus da prova,
reivindicada há muitos anos pela doutrina e aceita pelos tribunais.
Segundo pressuposto material

-
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
Também é possível a redistribuição judicial do ônus da prova quando, à luz do caso concreto, revelar-se que a obtenção da prova do fato contrário pode ser mais facilmente obtida por uma parte em relação a outra. Neste caso, a redistribuição do ônus da prova feita pelo juiz visa à concretização da ideia de que o ônus deve recair sobre aquele que, no caso concreto, possa mais facilmente dele se desincumbir. (...)”. (In
Curso de Direito Processual Civil
. 11ª ed. 2016. Vol. II. p.121/131).

No que se refere a definição quanto à distribuição dos ônus na produção das provas, o Magistrado
a quo
entendeu o seguinte:

“não há regramento especial que tenha sido invocado ou que de plano entenda este órgão julgador como aplicável, tampouco peculiaridades que, prima facie, justifiquem a atribuição específica de que venha uma ou outra parte a demonstrar algo diverso daquilo que por si vem sendo arguido nas respectivas oportunidades que lhes fora dada para falar nos autos, isto é, não se justifica a distribuição dos ônus probatórios de modo distinto do estabelecido no art. 373, do CPC/2015, pelo que, a meu ver, incidirá aqui a regra geral de que a cada parte incumbirá a demonstração relacionada àquilo que aduz – fato constitutivo do direito invocado, pela parte autora, e eventuais fatos que se revelem como impeditivos, modificativos ou impeditivos em relação àquele, pela parte Ré –, afastando-se a previsão que segue em sentido contrário estabelecida nos §§1º a 4º do dispositivo legal em comento”.

Todavia, em relação a “apuração da legalidade do cancelamento do contrato” - ponto fixado como controvertido -, existe peculiaridade a justificar a redistribuição ao agravado da prova do fato. Isso porque a agravante alega que não recebeu nenhuma comunicação prévia sobre a rescisão unilateral do contrato de seguro.

Assim, constato a impossibilidade da autora de fazer prova do fato negativo alegado a autorizar a redistribuição do encargo probatório ao réu, tanto na forma do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, por considerá-la hipossuficiente e tal alegação verossímil, quanto à inteligência do próprio art. 373, §1º do CPC.

Todavia, quanto aos demais pontos controvertidos fixados, inexiste qualquer circunstância que impeça ou obstaculize a agravante de cumprir com o ônus atribuído por lei no art. 373, CPC, conforme consignado na decisão atacada.

Sendo assim, merece parcial reforma a decisão agravada, confirmando a decisão que antecipou os efeitos deste recurso.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e em seu mérito,
dou-lhe parcial provimento,
a fim de reformar parte da decisão agravada, apenas para determinar que, quanto ao ponto controvertido relacionado a apuração da legalidade do cancelamento do contrato, e notadamente sobre a comunicação prévia, seja redistribuído ao agravado o ônus de tal prova.

É como voto.

1
Mesmo se tratando de matéria a qual pode ser declarada de ofício, incide o princípio da reformatio in pejus, na hipótese, a teor do elucidativo excerto do c.STJ: “8. A interpretação lógico-sistemática do art. 219, § 5º, do CPC, permite inferir que o julgador poderá, a qualquer tempo e grau de jurisdição, declarar de ofício a prescrição, ou seja, reconhecer que determinado direito, submetido ao crivo do Poder Judiciário, se encontra prescrito, dando azo à extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC. O interesse público que faculta o reconhecimento da prescrição de ofício e a qualquer tempo deriva da inconveniência de se prosseguir com processo em que haja perda do direito de ação. Nesse caso, há violação direta do princípio da economia processual. Mas esse mesmo interesse público não está presente nas discussões em que se busca apenas uma declaração incidental do prazo prescricional, cuja
definição não terá o condão de acarretar a extinção da ação. Nessa hipótese, não se admitirá a intervenção de ofício do Juiz, de modo que, inexistente recurso abordando o tema, será defeso ao Tribunal manifestar-se, sob pena de violação do princípio contido no art. 515 do CPC, que veda a reformatio in pejus
. (REsp 1304953/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 08/09/2014).

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL INAPLICÁVEL. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. MANUTENÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em se tratando de ação em que se postula indenização decorrente de recusa da seguradora em renovar seguro de vida em grupo, a prescrição não é decenal, mas ânua, por força da aplicação do art. 206, § 1º, II, do CC/2002. Precedentes. Decisão agravada que a par de aplicar a prescrição trienal deve ser mantida, considerando o princípio da
non reformatio in pejus
.

2.
Não há motivos para efetuar a readequação pretendida (relacionada à prescrição que entendia ser decenal) nos pontos fixados como controvertidos.

3.
A inexistência de circunstância que impeça ou obstaculize a agravante de cumprir com o ônus atribuído por lei no art. 373, CPC, não justifica a redistribuição do ônus da prova em relação aos pontos controvertidos fixados pelo juízo de origem, salvo aquele relacionado à “apuração da legalidade do cancelamento do contrato”, no qual existe peculiaridade que autoriza a redistribuição ao agravado da prova do fato, porquanto a agravante alega que não recebeu nenhuma comunicação prévia sobre a rescisão unilateral do contrato de seguro.

4.
A impossibilidade da autora de fazer prova do fato negativo alegado autoriza a redistribuição do encargo probatório ao réu, tanto na forma do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, por considerá-la hipossuficiente e tal alegação verossímil, quanto à inteligência do próprio art. 373, §1º do CPC.

5.
Recurso provido em parte. Decisão reformada parcialmente apenas para determinar que, quanto ao ponto controvertido relacionado a apuração da legalidade do cancelamento do contrato, e notadamente sobre a comunicação prévia, seja redistribuído ao agravado o ônus de tal prova.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.